Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739022-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SERGIO ALEXANDRE CARVALHO MAIA DE FARIAS RECORRIDO: CLAYTON MONTARROYOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA O recorrente renuncia ao direito de queixa e pede desistência do recurso interposto (ID 43285765). Consta, na petição, declaração expressa de renúncia ao direito de queixa, assinada pelo ofendido e seus advogados, em cumprimento ao disposto no art. 50 do CP. Homologo os pedidos de renúncia ao exercício de queixa e desistência do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES